Tribunal: TJMT
Processo: 0006318-33.2014.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006318-33.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE MAGALHAES MOUSSALEM - CPF: 713.338.351-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESCOLA ALIANÇA INGLESA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO – INCONFORMISMO DO RÉU –
1.

REQUESTADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– ALEGADA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – CON
STATAÇÃO SUPRIDA PELA PROVA JUDICIALIZADA, INCLUSIVE A CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU
–
2. PLEITEADA A DIMINUIÇÃO DA SANÇÃO BASILAR –
ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS RÍGIDOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DA PENA-BASE
–
QUANTUM
EXACERBADO – REDUÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
3. OBJETIVADA A ADEQUAÇÃO DA MINORAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO
– PERTINÊNCIA – ACUSADO QUE ADMITIU A PRÁTICA DO FATO NO INTERROGATÓRIO JUDICIAL – CONFISSÃO UTILIZADA PARA MOTIVAR A CONDENAÇÃO – SÚMULA 545 DO STJ

– PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Deve ser mantida a incidência da qualificadora
delineada no artigo 155, §4.º, inciso I, do Código Penal
a despeito da ausência do respectivo laudo pericial, admitindo-se para tanto a
prova
indireta
revelada na confissão judicial do réu e no testemunho angariado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, uma vez que as peculiaridades do caso concreto evidenciam a impossibilidade de realização de exame pericial.

2.
Na primeira fase da dosimetria, o procedimento de fixação da pena norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, sem necessidade de apego a um critério matemático específico, devendo-se, sempre e sempre, observar a proporcionalidade na dosagem da reprimenda. Na hipótese, diante da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, cabível a redução do
quantum
de elevação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Consoante entendimento pacificado pela Súmula 545 do STJ,
“
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”. Faz-se proporcional a minoração da sanção no patamar de 1/6 (um sexto) em razão da incidência de circunstância legal atenuante, sobretudo quando o critério adotado na sentença se mostra desproporcional.

4. Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

5. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 0006318-33.2014.8.11.0064 – Código 623468, na qual foi
condenado
pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo,

tipificado no
artigo 155, §4.º, inciso I, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, mais ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 88939531
, o apelante almeja o
afastamento da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo
, em razão de não ter sido comprovada a materialidade quanto à sua ocorrência, dada a ausência de laudo pericial.

Insurge-se, ainda, contra o
procedimento de dosimetria da pena
, assinalando que o
quantum
de exasperação na primeira fase
foi adotado sem fundamentação suficiente, assim como a
diminuição operada na segunda fase
em razão da confissão se evidencia impertinente frente aos motivos ajustados pelo juízo
a quo
.

N’outro sentido, aduz que a
quantidade de dias-multa
foi estabelecida sem proporcionalidade em relação aos critérios utilizados para fixar a pena privativa de liberdade. Por fim,
prequestiona
a matéria debatida.

Nas contrarrazões respectivas, constantes no ID 88939535, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina, no parecer de ID 90613996, pelo conhecimento e
parcial provimento

do re
curso, a fim de afastar a qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, fazer incidir a atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto) e readequar, por consequência, a pena de multa.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio
, constato que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por

ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a peça propulsora que no dia 25 de março de 2014, por volta de 09h28min, no estabelecimento comercial “Aliança Inglesa Idiomas”, localizado na Rua 13 de Maio, Centro, em Rondonópolis/MT, o ora apelante
ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM
,
subtraiu para si
,
mediante destruição e rompimento de obstáculo
,
coisa alheia móvel
pertencente à empresa.

Tece a inicial acusatória que na data e período mencionados, o acusado promoveu o arrombamento da porta e adentrou no interior do imóvel, realizando, em seguida, a subtração de um monitor de computador avaliado em aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Na ocasião do furto, o alarme da empresa soou e o réu fugiu com o monitor da escola, no entanto, com base no registro das câmeras de segurança, os funcionários conseguiram identificá-lo quando retornou ao local no dia seguinte, momento em que a Polícia foi acionada.

Posteriormente, o bem subtraído foi encontrado nas redondezas da empresa, escondido entre arbustos.

Por esse fato, o ora apelante foi processado e condenado nos moldes pleiteados pela acusação, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum.

I.

Do pretendido afastamento da qualificadora
:

Como primeiro estandarte recursal, a Defensoria Pública almeja o
afastamento da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo
, em razão de não ter sido comprovada a materialidade quanto à sua ocorrência, dada a ausência de laudo pericial.

Todavia,
não tem razão
o apelante
.

De proêmio, importante consignar que o
códex
processual prevê que, em se tratando de infração que deixa vestígios materiais, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, a ser realizado por perito oficial, ou na sua ausência, por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159 do CPP.

Por sinal, não desconheço a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que,
à incidência da qualificadora delineada no artigo 155, §4.º, inciso I, do Código Penal, exige-se exame de corpo de delito,
direto ou indireto, para a comprovação do rompimento de obstáculo, admitindo-se a prova indireta somente nas hipóteses de não existirem vestígios ou em caso de desaparecimento deles (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 1134043/RS. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 23/11/2017. DJe 01/12/2017).

No entanto, debruçando-me sobre o tema, cheguei à conclusão de que a exigência de laudo pericial, na hipótese em que a qualificadora é amplamente corroborada pelo arcabouço probatório, configura-se um preciosismo injustificado ou mesmo uma exigência inalcançável à combalida estrutura de Delegacias interioranas que contam com parcos recursos humanos e materiais, como ocorre no presente feito, em que o inquérito policial foi instaurado em 2014 e prorrogado sucessivamente até 2019, não sendo desconhecido que à época do fato, portanto, há 7 (sete) anos atrás, a organização da Perícia Técnica Oficial do Estado ainda era incipiente, e a estrutura das Delegacias deveras precária, tanto que o processamento do inquérito arrastou-se por quase cinco anos.

Nessa ordem de ideias, muito embora não tenha sido realizado exame pericial ou mesmo laudo de constatação do local do crime, as circunstâncias fáticas do caso concreto e o acervo probatório amealhado aos autos autorizam o reconhecimento da citada qualificadora, sem que haja ofensa ao disposto no art. 171 do CPP, pertinente à comprovação dos referidos vestígios.

Isso porque,
a vítima afirmou nas duas fases processuais que o arrombamento de fato aconteceu mediante o emprego repetido de força pelo apelante até o rompimento da porta de vidro ‘blindex’ existente no imóvel, sendo registrada tal circunstância pelas câmeras de segurança do recinto, e nada obstante não constem dos autos as imagens do respectivo vídeo que a ofendida afirma ter sido entregue à Polícia Civil; o próprio apelante confessou extrajudicialmente que “
arrebentou a fechadura da porta da frente e adentrou ao estabelecimento
” (ID 88939479, p. 10), ao passo que em juízo confirmou tal fato explicando que conquanto não se lembre como adentrou na escola de idiomas porque se encontrava “muito doido”, recorda-se que abriu a porta, entrou no local e de lá retirou um aparelho de TV.

Diante disso,
mantém-se a qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo
.

II.

Dos pedidos relacionados à dosimetria da pena
:

Assinala a Defesa técnica que o
quantum
de exasperação da pena-base
foi adotado sem fundamentação suficiente.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 88939513 – Pág. 06) que o juízo singular exasperou a
pena-base do apelante em
06 (seis) meses de reclusão
, em razão da avaliação negativa dos antecedentes criminais.
Em contrapartida, a Defensoria Pública pretende a promoção da

exasperação no
quantum
de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável.

O
critério adotado pelo juízo
a quo
efetivamente se desvela inidôneo
, pois, além de carente de fundamentação capaz de distanciá-lo dos
critérios ideais
eleitos pela jurisprudência – 1/6 da pena mínima abstratamente prevista ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário da norma, por cada vetor judicial desabonado –, trata-se de uma única anotação referente à delito antecedente, de modo que,
à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a guiarem o procedimento de individualização da sanção penal, as singularidades do caso concreto não autorizam a adoção do parâmetro diverso observado pelo
juízo a quo
.

Por estes motivos, no particular e atento à dupla finalidade da reprimenda, provejo a apelação defensiva para estabelecer o requerido patamar de
1/6 da pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal do art. 155, §4º, inciso I do CP para cada circunstância judicial negativada, e redimensiono a
pena-base
do apelante para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa.

No que concerne à segunda fase da dosimetria
, a Defensoria Pública aduz que a
diminuição operada em razão da confissão se evidencia impertinente frente aos motivos ajustados pelo magistrado singular.

A confissão consiste na assunção voluntária da prática (autoria) da infração penal perante uma autoridade e possui natureza jurídica de circunstância legal atenuante, a incidir na segunda fase da dosimetria da pena, ostentando caráter preponderante por ser fator revelador da personalidade do agente, aferida pela postura colaborativa com a elucidação do fato.

Nessa linha de pensamento, a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania direciona-se no sentido de admitir qualquer espécie de confissão válida, desde que utilizada para o convencimento do julgador na formação do juízo da culpa. Observe-se:

“
(...) A orientação desta Corte é pela irrelevância de ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, devendo incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação. (...)”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1450875/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria. Julgado em 04.08.2015).

Nesse sentido, foi editado o enunciado n.º 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer o seguinte:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

Na presente hipótese, ainda que a versão relatada pelo recorrente em seu interrogatório judicial não ostente substrato apto a incutir verossimilhança quanto à motivação do delito, é notório que o acusado admitiu ter praticado o fato imputado na denúncia, sendo desimportante que a justificativa apresentada não se apresente estruturada dos pontos de vista lógico e probatório.

Observa-se que, no pronunciamento judicial de mérito, o magistrado efetivamente utilizou a confissão judicial do recorrente para lastrear seu convencimento, ao consignar que “
a autoria é certa e recai no acusado, que foi autuado em flagrante delito e
é confesso em Juízo
, prova essa corroborada com os depoimentos das testemunhas colhidos nas fases inquisitorial e judicial
” (destaques no original – sentença; ID 88939513 – Pág. 06).

Da análise do trecho transcrito supra, é possível verificar que
a confissão qualificada do acusado
interferiu
na formação do juízo condenatório
. No entanto, estranhamente, ao dosar a pena, o juiz de primeira instância assinalou que essa prova pouco contribuiu para o ajuste da condenação:

“
(...) Diante da confissão qualificada do réu em Juízo, o qual, apesar de reconhecer a autoria delitiva, apresentou teses exculpatórias, reconheço a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP e
diminuo a pena aplicada em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias-multa,
justificando sua fixação em patamar inferior, posto que tal confissão não foi decisiva para a formação da convicção deste magistrado, tampouco para a elucidação dos fatos. (...).
”
(destaques no original – sentença; ID 88939513 – Pág. 06).

Ante à incongruência da fundamentação estampada na sentença e, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
deve a atenuante incidir no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, na segunda fase da dosimetria da pena
,
implicando na minoração de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 2 (dois) dias-multa.

Como na
fase derradeira
não se aplicam causas de aumento ou diminuição, encontra-se a
sanção penal definitiva
em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantidos o
regime inicial
aberto
e o valor unitário do dia-multa no piso legal.

A propósito, na vertente hipótese,
após a reforma da dosimetria da pena
, a quantidade de dias-multa foi estabelecida de maneira proporcional aos critérios adotados para a fixação da pena privativa de liberdade, sendo certo, ainda, que o valor unitário do dia-multa foi mantido no mínimo legal, tal qual estabelecido na sentença.

Desse modo, como a adequação restou procedida em razão do acolhimento de outras teses recursais, tenho que, no ponto, a pretensão recursal restou satisfeita.

III.

Do prequestionamento:

Em suas razões recursais a Defesa prequestiona a matéria legal e constitucional debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 0006318-33.2014.8.11.0064, tão-somente para reduzir o
quantum
de aumento da pena-base e fazer incidir a atenuante relativa à confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto), de modo que a
pena definitiva
ficou reajustada em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão

e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantidos o
regime inicial
aberto
e o valor unitário do dia-multa no piso legal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
André Magalhães Moussalem,
contra a sentença em que foi condenado como autor do crime previsto no
artigo 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal
, à pena de
2 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, além de pagamento de
40 dias-multa
.

Em suas razões recursais, o apelante almeja o
afastamento
da qualificadora do
rompimento de obstáculo
, pela inexistência do laudo pericial, bem como, impugna a
dosimetria
da pena, sob o pretexto de ser
desproporcional.

Registre-se que o
Exmo. Relator
julgou
parcialmente procedente
o recurso de Apelação, contudo,
data vênia
, quanto à manutenção da qualificadora,
discordo.

Muito embora a Perícia Técnica Oficial do Estado ao tempo do fato (2014) não fosse aparelhada suficientemente para atender a demanda de todas as comarcas, especialmente às do interior, tal circunstância não pode ser tratada de forma que venha a prejudicar à defesa.

Não bastasse isso, no caso dos autos, havia a possibilidade de o rompimento do obstáculo ser comprovado por outros meios probatórios, tais como laudo de constatação de dano, que poderia ter sido realizada por investigadores da polícia civil, relatório de análise do vídeo encaminhado pela vítima, e que
sequer fora juntado aos autos
.

Ademais, reforço meu posicionamento através do recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu o constrangimento ilegal na aplicação da qualificadora de rompimento de obstáculo em casos quando não justificados os motivos para a ausência de perícia técnica, vejamos:

“(...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para incidir a qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, faz-se indispensável a realização de perícia, sendo possível substituí-la por outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, ou esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo (AgRg no HC 557.077/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). 2. No caso, apesar de o Tribunal de origem ter mencionado que "seria inviável exigir-se da vítima que seu patrimônio ficasse vulnerável",
não foi demonstrada de forma concreta a impossibilidade de realização da perícia técnica, de modo que deve ser afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo.
” (HC 677.509/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021) – destaquei.

Nesse contexto, entendo que
a qualificadora deve ser afastada,
lembrando que a Procuradoria-Geral de Justiça também se posicionou pelo decote da causa de aumento em questão, de cujo parecer destaco a seguinte parte:

“ (...) No caso, a despeito da acusação de que o réu teria entrado na escola Aliança Inglesa arrombando a porta da frente, não foi realizada perícia a fim de atestar tais circunstâncias, sendo certo que não há informação nos autos a respeito do eventual desaparecimento dos vestígios – o que autorizaria a dispensa da prova técnica.” (ID. 90613996 - Pág. 4).

Em sentido semelhante, esta e. Câmara já se posicionou,
in verbis:

“(...) 2) Inexistindo prova hábil – laudo pericial ou outro documento – a comprovar a existência, extensão e sede do alegado rompimento de obstáculo enquanto meio de consecução do furto, torna-se imperiosa a desclassificação do delito de furto qualificado para o de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal e por consequência o redimensionamento da pena aplicada.” (TJMT. 0004928-75.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Outrossim, impossível deixar de destacar que de igual modo não fora juntada nota fiscal comprovando a reposição/conserto da porta arrombada na escola alvo do delito patrimonial, documento que auxiliaria a comprovação da qualificadora.

Por fim, o singular Juízo deteve-se em fundamentar a manutenção da referida causa aduzindo que
“há nos autos informação de que
a porta do estabelecimento comercial foi arrombada,
o que restou confirmado em Juízo pela testemunha inquirida”
(ID. 88939518)
,
contudo, deixou de especificar os motivos da impossibilidade de apresentação do laudo pericial, mesmo diante da possível existência de vestígios e de circunstâncias que permitiam a elaboração da perícia.

À vista disso e atento às considerações feitas pelo Exmo. Relator no acolhimento das demais teses levantadas pela defesa, passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase, considerando que todas as circunstâncias judiciais,
com exceção dos antecedentes criminais
, foram consideradas favoráveis pelo Juízo
a quo
e conforme bem mencionado pelo Exmo. Relator, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 1/6 da pena mínima abstratamente prevista, mostra-se apta para garantir a dupla finalidade da pena.

Por isso, estipulo a pena basilar em 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Todavia, na ausência de agravantes e diante da presença da confissão espontânea, que foi aplicada na fração de 1/6 pelo Exmo. Relator, reconduzo a pena ao mínimo legal, qual seja:
1 ano de reclusão e 10 dias-multa, tornando-a definitiva,
em face da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o
regime aberto
, nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea “c”, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, hei por bem,
divergir do voto exarado pelo Exmo. Relator quanto ao pleito de afastamento da qualificadora
; assim sendo, encaminho meu voto no sentido de
dar provimento ao
recurso de Apelação Criminal
e
desclassificar o crime qualificado para a modalidade simples
(art. 155 do CP), estabelecendo a pena de
1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa,
fixada a unidade do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021